Tribunal: STF
Processo: AI 792882
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA 
   DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
No julgamento eletrônico do Recurso 
   Extraordinário 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal declarou a ausência de repercussão geral, 
   por se tratar de matéria infraconstitucional